Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (DUAS VEZES). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça de ofensa à integridade física da vítima e simulação de porte de arma, o aparelho de celular da ofendida e outro de propriedade da loja, além de dinheiro do caixa, caracterizando os crimes de roubo simples, em concurso formal próprio.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima legal.